Tribunal: TJES
Processo: 0019546-53.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0019546-53.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: NINA DO SACRAMENTO SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019546-53.2012.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

APDO:
NINA DO SACRAMENTO SIQUEIRA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – ADESÃO AO PDV - CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O
artigo 13 da
Lei Estadual nº 5.294/96
foi declarado inconstitucional no tocante à renúncia à contagem do tempo de contribuição para efeitos previdenciários, ante a natureza de indisponibilidade e irrenunciabilidade do direito, o que se coaduna ao caso
sub analise
.

II -
Tema examinado pelo Trib
u
nal Pleno d
este egrégio Tribunal quando do julgamento do mandado de segurança nº
0000275-82.2002.8.08.0000 (100020002752)
.
Manutenção do reconhecimento do tempo de contribuição da demandante relativo ao período compreendido entre 09/02/1987 a 10/03/1992,
que não se afasta por adesão ao P
rograma de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Serviço Público – PDV, previsto na Lei nº 5.294/1996
.

I
I –
As autarquias estaduais possuem a isenção ao pagamento de custas processuais disposta na
Lei
Estadual nº 9.974/2013, natureza jurídica na qual se inclui o IPAJM. Condenação afastada.

IV – Recurso
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

dar parcial
provimento ao recurso

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória, de
d
e 20
23
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019546-53.2012.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

APDO:
NINA DO SACRAMENTO SIQUEIRA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o apelo a examinar a juridicidade da sentença que
reconheceu, em benefício de
NINA DO SACRAMENTO SIQUEIRA, o período de tempo de serviço para fins previdenciários,
relativo ao período compreendido entre 09/02/1987 a 10/03/1992
.

A narrativa contida na exordial é a de que em 01/08/1997 aderiu ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Serviço Público – PDV, previsto na Lei nº 5.294/1996
1
, por meio do pedido de exoneração do cargo público anteriormente ocupado desde 09/02/1987.

Esclareceu ainda que possuía um segundo vínculo com o Estado do Espírito Santo, sob vínculo nº 51, cuja nomeação e exercício se deram em 25/02/1992 e 11/03/1992, respectivamente.

Entretanto, ao requerer sua certidão de tempo de contribuição, para fins previdenciários, fora surpresada com a declaração de que contava com dezenove anos (onze meses e um dia) de contribuição, quando, na verdade, já possuía vinte e cinco anos de tempo de contribuição, eis que desconsiderado o período em que aderiu ao PDV.

O MM. Juiz singular, ao analisar o caso, reconheceu
o período de tempo de serviço para fins previdenciários
em favor da demandante.

O
IPAJM, em suas razões
,
ressalta
que a Emenda Constitucional nº 20/1998 vedou a contagem do tempo de contribuição fictício,
destacando que
deve ser observado o teor da Súmula 359 do STF
2
.

Argumenta ainda que a adesão do servidor deferida pelo Estado estabelece concessões mútuas referentes ao rompimento do vínculo e que: [...] o art. 13
3
da Lei nº 5.294/96 e respectivo Decreto regulamentador, Decreto n° 4.115-N, de 19/05/1997 (art. 14)
4
, dispõem de forma expressa que o tempo de serviço indenizado não será computado para qualquer fim previdenciário ou para aquisição de benefícios decorrentes de investidura posterior.

Por fim, entende deva ser decotada a condenação que lhe fora imposta e relativa ao pagamento de custas processuais, eis é que isenta, por força do artigo 26 c/c artigo 39 da Lei nº 6.830/80; pela Lei Estadual nº 9.900/2012 e Lei Estadual nº 9.974/2013.

Após analisar o caso em tela, chego a conclusão de que o recurso não merece provimento.

E assim entendo, porque pelo que se percebe dos documentos trazidos pela demandante, foram comprovados ambos os vínculos efetivos com a Administração Pública, requisito inicial e imprescindível para o reconhecimento pleiteado, sem embargo de que, como bem salientou o juízo primevo, devem ser averiguados os demais requisitos atinentes à concessão de sua aposentaria.

Quanto à legislação pertinente, cerne da questão posta, destaco que este egrégio Tribunal já examinou o tema quando do julgamento do mandado de segurança nº
0000275-82.2002.8.08.0000 (100020002752)
, decidindo, à unanimidade de Votos pela concessão em parte da segurança, conclusão assim ementada:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA AO TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO PÚBLICO. INVESTIDURA PORTERIOR NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

A VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA QUALQUER FIM PREVIDENCIÁRIO OU PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DE INVESTIDURA POSTERIOR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADERIREM AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PIDV, CONTIDA NO ARTIGO 13 DA LEI 5924⁄96 E REPETIDA NO ARTIGO 14 DO DECRETO 4115-N⁄97
, SOMENTE
AFIGURA-SE INCONSTITUCIONAL NO QUE SE REFERE À RENÚNCIA À CONTAGEM DESTE TEMPO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS, ANTE A NATUREZA DE INDISPONIBILIDADE E IRRENUNCIABILIDADE DE TAIS DIREITOS
. A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO INDENIZADO PARA EFEITO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS É RENUNCIÁVEL PORQUE DIREITO DISPONÍVEL, HAJA VISTA NÃO SE VERIFICAR NOS DIREITOS ÀS VANTAGENS PECUNIÁRIAS A ESSENCIALIDADE SOCIAL QUE CARACTERIZA OS DIREITOS INDISPONÍVEIS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020002752, Relator:NIVALDO XAVIER VALINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/08/2002, Data da Publicação no Diário: 26/08/2002).

A Primeira Câmara Cível deste sodalício também cuidou do assunto, ressaltando que [...]
O artigo 13 da Lei Estadual nº 5.294/96, que vedava o aproveitamento do tempo de serviço do servidor público que aderisse ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário para qualquer fim previdenciário, foi reconhecido como inconstitucional por decisão do Pleno do TJES, sem qualquer modificação posterior. [...] Segundo a jurisprudência do TJES, ao contrário de outros benefícios pessoais, o tempo de serviço do servidor público para fins previdenciários é irrenunciável, pois se trata de direito indisponível, dada a compulsoriedade e automaticidade de filiação ao regime de seguridade social. 3.Neste caso, o tempo de serviço indenizado, em razão da adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV, não pode ser contado para outros fins pessoais, podendo ser utilizado tão somente para fins de aposentadoria e disponibilidade.
[...]

Com isso, resta claro o direito da demandante, eis que consonante o entendimento emanado por este e. Tribunal sobre o assunto, contido especificamente no artigo 13 da Lei Estadual nº 5.294/96, não havendo posteriores modificações sobre a conclusão adotada nos citados julgados, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença tal qual proferida, neste tocante.

Lado outro, quanto ao tema da isenção concedida à Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, com razão o apelante, eis que a Lei
Estadual nº 9.974/2013
a dispensa também às autarquias estaduais, natureza jurídica na qual se insere o recorrente, motivo pelo qual afasta-se a referente condenação,
dispensando-se maiores elucubrações sobre a questão, pacificada na jurisprudência deste e. Tribunal conforme trecho a seguir transcrito
:

[...]
14)
São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176239, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
decotando da sentença a condenação em custas processuais em desfavor do IPAJM
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Institui o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público - PDV

2

Súmula 359 do STF:

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

3
Art. 13
.
O tempo de serviço indenizado na forma desta Lei não será computado para qualquer fim previdenciário ou para aquisição de benefícios decorrentes de investidura posterior.

4

Art. 14
– O tempo de serviço indenizado na forma deste Decreto não será computado para qualquer fim previdenciário ou para aquisição de benefícios decorrentes de investidura posterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.